Tribunal: TJDFT
Processo: 0742780-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE REGISTRO DE TESTAMENTO PÚBLICO – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO NA VIA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS OU INTERESSADOS INCAPAZES E DE DIVERGÊNCIA ENTRE ELES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2.015 E 2.016 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 610, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.

1. Considerando o disposto nos arts. 2.015 e 2.016 do Código Civil e no art. 610, §1°, do Código de Processo Civil, é possível a realização do inventário na via extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes.

2. Não havendo prova da incapacidade civil decorrente da senilidade do viúvo meeiro, tampouco de eventual divergência entre os herdeiros e interessados, deve-se manter a autorização para que o inventário seja feito extrajudicialmente, cabendo ao tabelião determinar a necessidade de judicializar esse procedimento, caso verifique alguma hipótese contida nos citados dispositivos legais.

3. Apelo improvido.